Tribunal: STF
Processo: ARE 1258757
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 675153 e o Recurso Extraordinário nº 764332 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 563 e 702, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 563: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 11/09/2012, e
    b) quanto ao Tema nº 702: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014.
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente